Tribunal: STJ
Processo: 5001600-43.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196040 - SP (2025/0035360-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE NETO
ADVOGADA
: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E

284/STF. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO E AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional.
a
IV – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48438921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b12ee066-27be-4b1f-95ff-06f5f8a75dea

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48438921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b12ee066-27be-4b1f-95ff-06f5f8a75dea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196040 - SP (2025/0035360-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE NETO
ADVOGADA
: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E

284/STF. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO E AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional.
a
IV – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra a
JOSE HENRIQUE NETO
decisão que não conheceu do seu recurso especial, assim fundamentada: incidência
das Súmulas 282, 283 e 284/STF e 7/STJ; dissídio jurisprudencial prejudicado; e
ausência de cotejo analítico entre os arestos confrontados .
Sustenta a parte agravante, em síntese, que: houve a devida impugnação
aos fundamentos adotados pelo tribunal de origem; não há necessidade de reexame
de matéria fática para o deslinde da causa; e foi realizado o cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA47697654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1aea1135-f370-46bc-affd-941737044af1

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo (incidência da Súmula 282/STF) impõe o
reconhecimento da preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
Súmula n. 182/STJ (EREsp 1.424.404/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
Quanto às questões remanescentes, não assiste razão à parte recorrente.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, manifestou-se nos
seguintes termos (fl. 143e – destaque meu):

Sucede que o acórdão em reexame não determinou nem permitiu que a
compensação dos valores recebidos pelo recorrente a título de seguro-
desemprego resulte na apuração de um valor mensal ou final negativo.
Note-se que mencionado julgado manteve a decisão de primeiro grau, a
qual homologou os cálculos que excluíram as competências em que o
recorrente recebeu seguro-desemprego.
Sendo assim, tendo em vista que nos cálculos homologados houve a
simples exclusão das competências em que o segurado recebeu seguro-
desemprego, tem-se que tais descontos não resultam em saldo mensal ou
, não se divisando, pois, qualquer incompatibilidade entre o
final negativo
acórdão em reexame e o precedente obrigatório formado no tema 1207.

Entretanto, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente do
acórdão recorrido, acima destacado.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
”; e
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. CHAMAMENTO DA
UNIÃO AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES DOS EMBARGOS
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE RESP
Documento eletrônico VDA47697654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1aea1135-f370-46bc-affd-941737044af1

ADMITIDO
COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DESCABIMENTO. TEMA ESPECÍFICO.
(...)
3. A alegação de omissão do acórdão embargado por ter a ora embargante
impugnando os fundamentos da decisão do Tribunal a quo atrai a
incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que não
houve menção na decisão monocrática nem no acórdão em agravo
regimental sobre tal ponto, de modo que restam dissociadas as razões dos
embargos de declaração com relação ao constante nos autos.
4. Quanto à suspensão do recurso especial, tendo em vista a admissão do
REsp n. 1.144.382/AL como representativo de controvérsia, tem-se que
este recurso trata da solidariedade passiva da União, dos Estados e dos
Municípios tão somente, e não, como no caso em exame, sobre eventual
chamamento ao processo de um dos entes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.309.607/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/08/2012
22/08/2012
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO
DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local não
olvidou o fato de possivelmente existir concurso de preferência. Apenas foi
consignado que a competência para análise de tal instituto seria do Juízo
da Execução. Logo, não merece respaldo a tese da agravante de que foi
"inobservada a existência de concursus fiscalis entre a Fazenda Nacional e
Fazenda Estadual" (fl. 861, e-STJ). Nesse sentido, verifica-se que as razões
recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no acórdão
recorrido e que não houve impugnação de fundamento autônomo do aresto
impugnado. Incidem, portanto, os óbices das súmulas 283 e 284/STF.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 254.814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/02/2013
15/02/2013

Outrossim, rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, o recurso especial
também não pode ser conhecido.
A uma, pois é firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices
os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea prejudicam a análise do
a
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional como o demonstra o
c
julgado assim ementado:
Documento eletrônico VDA47697654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1aea1135-f370-46bc-affd-941737044af1

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TERMO INICIAL:
ENCERRAMENTO
DO
CONTRATO.RECURSO
REGIDO
PELA
SISTEMÁTICA DO CPC/1973. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DA
PRESCRIÇÃO NÃO FOI ANALISADA, MESMO APÓS A OPOSIÇÃO DE
ACLARATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE DISCUSSÃO E DECISÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. INAFASTABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ QUANTO AO TEMA. HIPÓTESE QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A caracterização do prequestionamento demanda a necessidade de
discussão e decisão a respeito do tema jurídico, o que não ocorreu no caso
dos autos. Impossibilidade de admissão do chamado prequestionamento
ficto, caracterizado apenas pela mera oposição de Aclaratórios.
Precedentes do STJ: AgInt no REsp. 1.248.586/SC, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 10.9.2018 e AgRg no REsp. 1.366.052/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 19.2.2015, dentre outros.
2. A aplicação de óbice de conhecimento quanto à ofensa legal, no tocante
ao mesmo tema, prejudica a análise dada a divergência, conforme
entendimento massificado deste STJ.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1034418/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
09/03/2020
11/03/2020

A duas, porque a parte recorrente deixou de proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que partiram de situações
fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes.
Cumpre ressaltar, ainda, que o Recorrente deve transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos
confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
ATO ILEGAL. CONFIGURAÇÃO DO JUSTO RECEIO CAPAZ DE
ENSEJAR
A
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
(...)
Documento eletrônico VDA47697654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1aea1135-f370-46bc-affd-941737044af1

V - É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não
pode ser conhecido com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, ante a ausência de
cotejo analítico entre os julgados confrontados.
(...)
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.645.092/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/09/2017
02/10/2017

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. ICMS. CREDITAMENTO. DECRETO ESTADUAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 280/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DA MERCADORIA CONSUMIDA
PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Análise da controvérsia posta demandaria o exame de legislação local,
tendo em vista que o Tribunal de origem adotou como fundamento do
decisum o RICMS/2002 e o Decreto Estadual n. 44.596/2007. Incidência
da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário". Além disso, após a edição da Emenda Constitucional n. 45
/2004, a competência para o julgamento de causas nas quais lei local é
contestada em face de lei federal foi transferida para o Supremo Tribunal
Federal, consoante a dicção do art. 102, III, "d", da Carta Magna.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, decidiu que
ficou "comprovado nos autos que os produtos se referem às mercadorias
adquiridas para integração ou consumo em processo de produção de
produtos industrializados com destinação ao exterior".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a
albergar as peculiaridades do caso e verificar se as mercadorias
consumidas não integraram o processo de industrialização, como
sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial,
por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
4. Segundo a jurisprudência deste STJ, a simples transcrição de ementas
e de trechos de julgados não tem o condão de caracterizar o cotejo
analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
.
paradigma, ainda quando se trate de dissídio notório
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.691.118/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaque meu).
05/10/2017
11/10/2017

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
Documento eletrônico VDA47697654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1aea1135-f370-46bc-affd-941737044af1

S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47697654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 1aea1135-f370-46bc-affd-941737044af1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.196.040 / SP
Número Registro: 2025/0035360-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016004320234030000 50045795620204036119
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE HENRIQUE NETO
ADVOGADA
: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE NETO
ADVOGADA
: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48408933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:31
Código de Controle do Documento: c77b9b9e-d102-4492-906a-49904e7cb641

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:31
Código de Controle do Documento: c77b9b9e-d102-4492-906a-49904e7cb641